Tribunal: TJDFT
Processo: 0742032-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM AO EXEQUENTE PARA APRESENTAÇAO DE PLANILHA DE CÁLCULOS ATUALIZADA. DIRETRIZES ESTABELECIDAS. DESCUMPRIMENTO. PLANILHA REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Constitui ônus do Exequente promover o andamento eficaz do cumprimento de sentença, não podendo a lide se perpetuar sem que sejam atendidas as determinações judiciais, sob pena de suportar o encargo do não cumprimento da sua obrigação, não merecendo prosperar a irresignação contra a rejeição da planilha apresentada fora das diretrizes fixadas, tampouco há que se falar em nova dilação de prazo para atender determinação judicial que por diversas vezes lhe foi dirigida sem que fosse observada.
2. RECURSO IMPROVIDO.